Tribunal: STF
Processo: Rcl 74152
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Maria Janaina Targino do Nascimento alega ter a Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar agravo interno contra adecisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto no Processo n. 0026304-74.2023.4.05.8400.



    Alega ter interposto recurso extraordinário, que foi inadmitido com base na Súmula 279 do STF.



    Relata a interposição, na sequência, de agravo interno, que não foi conhecido por caber na espécie, unicamente, o agravo em recurso extraordinário do art. 1.042 do CPC.



    Aponta jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que admite o conhecimento de recursos incabíveis quando constatada ausência de má-fé.



    Pede, desse modo, a cassação do ato reclamado, para que lhe seja oportunizada a interposição do agravo em recurso extraordinário, com base no princípio da fungibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à reclamante.



    Transcrevo, inicialmente, as razões de decidir adotadas na decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário da parte reclamante: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão desta Turma Recursal, pretendendo o recorrente submeter a questão discutida nos presentes autos à apreciação da instância superior. 



    Brevemente relatado, passo a decidir. 



    A regra matriz do recurso extraordinário está prevista no art. 102, III, da Constituição Federal, cabendo o apelo extremo contra acórdão que contrarie dispositivo constitucional. 



    A interposição de recurso extraordinário contra acórdão proferido por turma recursal deve estar apoiado precisamente sobre a tríade “ofensa direta a artigo da Constituição Federal”, “ausência de discussão de matéria fática” e “repercussão geral da questão discutida”, além dos pressupostos gerais como tempestividade, preparo, interesse e regularidade formal. 



    Na espécie, entendo ausente o requisito da ofensa direta à constituição, uma vez que a questão trazida à baila, ao meu sentir, reflete controvérsia de matéria tão-só infraconstitucional. Assim, a ofensa ao texto constitucional, se houvesse, seria reflexa, o que não dá ensejo ao recurso extraordinário, na conformidade do art. 103, III, “a”, da Constituição Federal (STF, 1ª. T., AI 737061 AgR/SP, rel. Min. Rosa Weber, DJe-242 11.12.2014). 



    Paralelamente, verifica-se também que a parte recorrente pretende a reanálise de matéria fática, o que não se admite em sede de apelo extremo, conforme já pacificado, a teor da Súmula n. 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    Com essas considerações, NÃO ADMITO o recurso interposto. 



    Com efeito, o recurso cabível para questionar decisão assentada em fundamento diverso da repercussão geral é o agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1.042 do CPC.



    A reclamante, entretanto, interpôs agravo interno. Como se sabe, o julgamento do agravo interno compete ao órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC.



    Não há que se falar, portanto, em usurpação da competência desta Suprema Corte para apreciar agravo interno.



    3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 2 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente